Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721772-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA COUTO SILVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca da preliminar de perda superveniente do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 36948173). Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator